Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 338. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758.533, paradigma do Tema 338 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II –Agravo interno não provido.